Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que se baseou na impossibilidade de alteração da correção monetária e dos juros moratórios fixados no título exequendo, sob pena de violação da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que se baseou na impossibilidade de alteração da correção monetária e dos juros moratórios fixados no título exequendo, sob pena de violação da coisa julgada material – Decisões do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810, por outro lado, que estabeleceram critérios para aplicação de correção monetária e juros de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública – Fundamento que baseou o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, portanto, que é diverso daquele tratado pelo E. STF e pelo C. STJ – Despacho do eminente Presidente da Seção de Direito Público desta Colenda Corte determinando a reanálise do acórdão nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015 – Inexistência de motivos que justifiquem a alteração da decisão colegiada – Manutenção do acórdão, com restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.